Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito e condenatório de reparação aos danos morais e materiais, ajuizada por ISMENIA OLIVEIRA DOS SANTOS. ISMÊNIA alegou ser pensionista do INSS. Em dezembro de 2016, a autora procurou o banco requerido para contratar um consignado. O empréstimo foi concedido no valor de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) e, a partir de fevereiro de 2017. As parcelas do mútuo começaram a ser descontadas de sua pensão por morte e no valor médio de R$ 47,26 (quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) (docs. 7 e 14), sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”. No entanto, os débitos relativos ao suposto empréstimo continuaram a ser debitados em seu benefício previdenciário. Ao buscar informações sobre a quitação, o demandado informou que estava em aberto débito relativo a um empréstimo sob o título de Reserva de Margem Consignável (RMC) na data de 20/12/2026 com valor mensal de R$70,60 (setenta reais e sessenta centavos). Contudo, aduziu que não contratou essa modalidade de crédito e nem usufruiu do respectivo montante. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. O pedido foi deferido “para determinar que a empresa ré que se abstenha de proceder qualquer débito ou ordem de débito a seus prepostos referentes ao contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC)”. Nas razões recursais, o Banco defende a legalidade dos descontos e que “o contrato de cartão de crédito consignado, consiste em uma operação financeira onde o valor mínimo da fatura de cartão de crédito é descontado mensalmente da folha de pagamento do beneficiário”. Acrescentou que é facultada a quitação integral da fatura, mas desde 2016 a autora optou por permitir os descontos sem apontar qualquer ilegalidade. Defendeu a validade dos descontos e o seu restabelecimento. Requereu a concessão do efeitos suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida. Preparo regular (ID 63904898). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda. Trata-se de pedido liminar em ação proposta por ISMENIA OLIVEIRA DOS SANTOS face BANCO BMG S.A. Em apertada síntese, a autora alega não ter contratado nem usufruído de empréstimo sob o título de Reserva de Margem Consignável (RMC) na data de 20/12/2026 com valor mensal de R$70,60 (setenta reais e sessenta centavos). Detalha que o número do contrato varia mês a mês. Conta que lhe foi depositado R$1.040,00 (mil e quatrocentos reais). Liminarmente, requer ordem para a suspensão dos descontos. Ao fim, quer a declaração de nulidade da relação com devolução de quantias. Busca indenização por danos morais a R$10.000,00 (dez mil reais). Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A liminar merece ser deferida. Nos termos requeridos pela autora, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo ante a iminência de mais descontos. O relato trazido encontra aderência com várias outras causas que tramitam neste juízo. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é razoável e jurídico, a esta altura do processo, assegurar a redução dos danos ao consumidor, especialmente quando existem elementos que apontem à possibilidade fraude. Os extratos juntados ao ID 207141841, constituem prova préconstituída suficientemente robusta. Destaco a reclamação ao PROCON de ID 207141844. Pelo exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a empresa ré que se abstenha de proceder qualquer débito ou ordem de débito a seus prepostos referentes ao contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) cujo desconto seja de R$70,60 (identificado pela ré no documento de ID 207141844) sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada por esse Juízo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravada comprovou a realização de descontos de mais de 90 (noventa) parcelas, no total de R$ 4.253,70 (quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), destinados à quitação de empréstimo de R$1.040,00 (ID de origem 207141841). Houve ainda o registro de reclamação no PROCON no sentido de que não contratou, nem foi informada sobre a modalidade de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) e mediante a utilização de cartão de crédito. Diante disso e a partir da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante quanto à alegada ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela. Como premissa, é importante registrar que a relação estabelecida entre a instituição financeira agravante e o agravado está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Em estreito juízo de probabilidade, próprio da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o confronto da documentação juntada aos autos denota a necessidade da suspensão dos débitos indicados na petição inicial, em especial diante da ausência de comprovação mínima de que esses decorreriam de operação requisitada pelo consumidor, ônus probatório que incumbe ao fornecedor de serviço, bem como em razão de sua incidência sobre já diminuto benefício previdenciário. Ademais, revela-se ausente o alegado prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do mérito do feito de origem, em especial porque o agravante não está impedido de realizar a cobrança de eventuais prestações que lhe sejam devidas, bem como de efetuar o bloqueio do cartão de crédito consignado supostamente concedido à agravada. Dessa forma, neste juízo prelibatório, não se verifica lastro para a manutenção dos descontos de parcelas do suposto mútuo consignadas no benefício previdenciário da recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46